Tribunal: TJMT
Processo: 1020759-19.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020759-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ERICO PIANA PINTO PEREIRA - CPF: 034.101.709-44 (AGRAVANTE), NEIVA PIOVESAN PEREIRA - CPF: 667.887.221-53 (AGRAVANTE), PERICLES PIOVESAN PEREIRA - CPF: 257.658.278-88 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO DE CREDORES – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS – NÃO SUJEIÇÃO AO "CONCURSO" DE CREDORES –

CONDENAÇÃO DOS RECUPERANDOS EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DE PRETENSÃO RESISTIDA – FIXAÇÃO DO VALOR EM CONFORMIDADE COM O §2º, DO ART. 85, DO CPC – REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DOS HONORÁRIOS COM BASE NO §8º, DO ART. 85, DO CPC – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A essencialidade do bem entregue em garantia não induz à imperativa sujeição do crédito ao regime recuperacional, implicando, no limite, em vedação à exclusão no período de blindagem
(stay period).

“A norma de regência da recuperação judicial, apesar de estabelecer que todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, estejam sujeitos à recuperação judicial (LRE, art. 49, caput), também preconiza, nos §§3º e 4º do dispositivo, as exceções que acabam por conferir tratamento diferenciado a determinados créditos, normalmente titulados pelos bancos, afastando-os dos efeitos da recuperação, justamente visando conferir maior segurança na concessão do crédito e diminuindo o spread bancário.”
(AgInt no AREsp nº 1569649/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/09/2021)

“São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes.”
(REsp 1197177/RJ)

Acerca do valor dos honorários advocatícios em Habilitação de Crédito, este e. Tribunal de Justiça já se manifestou que não se mostra pertinente adotar os patamares do artigo §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, mas sim o que dispõe o §8º, do artigo 85 do mesmo código, a fim de homenagear a proporcionalidade e razoabilidade, e para que não haja enriquecimento indevido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO de nº 1004883-78.2020.8.11.0000, movida em face do BANCO BRADESCO S. A., em que se debatia a relação de credores, distribuída por dependência da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de nº 1000891-12.2020.8.11.0037, onde se buscam incluir dívida contraída pelos recorrentes junto ao recorrido mediante garantia fiduciária, julgou improcedente a impugnação, declarando regular o crédito lançado em favor do agravado, condenando os agravantes ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em breve síntese, os agravantes sustentam que o crédito em destaque deve se sujeitar ao processo recuperacional ante a essencialidade dos bens dados em garantia fiduciária e que a verba sucumbencial que lhes foi imposta está em valor exagerado.

Requerem, assim, o provimento do agravo para reformar a decisão combatida, julgando procedente a Ação de Impugnação ao Crédito apresentada, declarando a essencialidade dos bens em espeque, impondo a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial. Requer, também, a fixação dos honorários de sucumbência com base em critérios equitativos, conforme os ditames do § 8º do art. 85 do CPC.

Sem pedido liminar, o feito foi recebido (ID 147965667).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 148702792).

Sem contrarrazões recursais (ID 151868654).

O i. Procurador de Justiça, Dr. Ezequiel Borges de Campos, em substancioso parecer (ID 159010669), manifestou-se pelo parcial provimento do agravo em análise,
“para que os honorários de sucumbência sejam fixados por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §§8º e 8º-A do CPC.”
.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso manejado não comporta provimento.

Infere-se que os agravantes inseriram o crédito pertencente ao banco agravado no valor de R$367.258,42 (trezentos e sessenta e sete mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos), representado pelos seguintes contratos, CCB 740/6023758, CCB 532/960386 e CCB 740/4288235, na classe de credores com garantia real do pedido de processamento da RJ nº 1000891-12.2020.8.11.0037, em razão da essencialidade dos bens oferecidos em garantia de alienação fiduciária à atividade empresarial.

No entanto, como o crédito restou excluído da lista de credores publicada pela Administradora Judicial, os recorrentes aviaram a Impugnação nº 1004883-78.2020.8.11.0000 para que, reconhecido o caráter essencial dos bens garantidores do crédito, fosse retificada a relação de credores submetendo-o aos efeitos do plano recuperacional.

A impugnação, por sua vez, foi julgada improcedente diante da disciplina legal em contrário, disposta no art. 49, §3º da Lei nº 11.101/2005 (LRE), de sorte que
“a eventual essencialidade dos bens não altera a natureza extraconcursal do crédito, conforme disposição expressa do artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, devendo juízo recuperacional avaliar, em caso de comprovada incidência de ato expropriatório, a essencialidade do bem excutido”
(ID 148702792).

É o que de fato se detém na expressa dicção do art. 6º, §7º-A da LRE, em função do qual os efeitos oriundos do decreto de falência ou deferimento da recuperação judicial contidos nos incisos do
caput
– suspensão da prescrição, das execuções e dos atos expropriatórios (retenção, arresto, penhora, etc.) – não se aplicam aos créditos extraconcursais previstos no art. 49, dentre eles, o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis.

A única mitigação é feita na parte final do §7º-A, onde o legislador consignou
“a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o §4º deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código”.

Essas condições são reiteradas no art. 49, §3º da LRE, segundo o qual
“prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial”.

Portanto, na literalidade da norma, a essencialidade do bem entregue em garantia não induz à imperativa sujeição do crédito ao regime recuperacional, implicando, no limite, em vedação à exclusão no período de blindagem
(stay period).

Nesse sentido se encaminha a jurisprudência do c. STJ, como demonstram os julgados abaixo:

“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS. NÃO SUJEIÇÃO AO "CONCURSO" DE CREDORES.
BLINDAGEM CONTRA TODAS AS EXECUÇÕES DECRETADA PELO JUÍZO "UNIVERSAL". PRAZO TRANSCORRIDO. RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDA. 1. O prazo consignado pelo d. Juízo da Recuperação Judicial, para suspensão das execuções contra a sociedade em recuperação judicial, mesmo aquelas relativas à alienação fiduciária, caso dos autos, exauriu-se em 25/out/2019.
Com isso, nada obsta o normal prosseguimento dessa espécie de execução, insubmissa aos efeitos da recuperação judicial.
2. Pedido de reconsideração indeferido.” (RCD nos EDcl no AgInt no CC nº 166.443/MT, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 22/09/2021) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA
. ART. 49, §3º, DA LEI Nº 11.101/2005. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. RENÚNCIA À GARANTIA FIDUCIÁRIA. INOCORRÊNCIA. 1. A norma de regência da recuperação judicial, apesar de estabelecer que todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, estejam sujeitos à recuperação judicial (LRE, art. 49, caput), também preconiza, nos §§3º e 4º do dispositivo,
as exceções que acabam por conferir tratamento diferenciado a determinados créditos, normalmente titulados pelos bancos, afastando-os dos efeitos da recuperação, justamente visando conferir maior segurança na concessão do crédito e diminuindo o spread bancário.
[...] 3. Na hipótese, não houve renúncia expressa nem tácita da garantia fiduciária pelo credor, encontrando-se o acórdão recorrido em desconformidade com o entendimento firmado nesta Corte. 4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp nº 1569649/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/09/2021) (grifo nosso)

Ainda na perspectiva de o crédito extraconcursal não se desnaturar em função do caráter essencial do bem que o garante, provindo desta condição apenas limitações temporárias ao credor, no caso, fiduciário, cumpre aludir ao seguinte julgamento da Corte Superior em caso originário deste e. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEIS, DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA, CONSIDERADOS, EM TESE, BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DOS RECUPERANDOS.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO CREDOR FIDUCIANTE EM RAZÃO DO ESCOAMENTO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS). ENTENDIMENTO QUE, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, CONTRARIA O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMANDO NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO E DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. VERIFICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO § 3º, PARTE FINAL, DO ART. 49 DA LRF. OBSERVÂNCIA. PREMÊNCIA DA MEDIDA POSTULADA. RECONHECIMENTO. PEDIDO DEFERIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 49, § 3º da LRF, o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, de fato, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Em relação aos bens de capital, objeto de alienação fiduciária, que se afigurem essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial da recuperanda, todavia, não será dado ao credor fiduciário, de imediato, vendê-los ou retirá-los do estabelecimento do devedor, enquanto vigente o prazo de suspensão, previsto no § 4º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005.
2. Em juízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência, é de se reconhecer que a compreensão adotada pelo Tribunal de origem, em tese, desborda do posicionamento pacífico perfilhado por esta Corte de Justiça, segundo o qual "o mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda" (REsp 1610860/PB, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 3. No tocante à urgência da medida postulada, esta, de igual modo, mostrou-se devidamente evidenciada nos presentes autos, ante a designação do leilão extrajudicial de bens imóveis, considerados, em tese, bens de capital e essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial dos recuperandos. 4. Agravo interno improvido.” (AgInt no Pedido de Tutela Provisória nº 3137/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 10/05/2021) (grifo nosso)

Como se observa neste último precedente, o c. STJ não afasta de modo absoluto a expropriação de bens de capital essenciais ao desenvolvimento da empresa recuperanda, mas tão somente repele a retomada das ações executivas com o simples decurso automático do
stay period.

No caso concreto, o processamento do pedido de regime recuperacional foi deferido em 14/04/2020, sendo o prazo de suspensão dos créditos prorrogado em 14/12/2020.

Por sua vez, em 14/06/2021, foi concedida a Recuperação Judicial dos Agravantes, mediante homologação do plano respectivo.

Logo, o período de blindagem legalmente estipulado e a ressalva preconizada pelo c. STJ já se encontram desde há muito superados.

Nessa lógica, revela-se descabida a reforma da decisão
a quo
para que a essencialidade dos bens seja reconhecida, afinal, nenhuma relevância prática ou jurídica advirá aos agravantes sob a perspectiva da reinclusão do crédito do agravado nos efeitos da recuperação judicial.

Por fim, como é cediço, nas Habilitações de Crédito e Impugnações em processos de Recuperação Judicial e Falência, bem como, nas impugnações ao quadro geral de credores, somente cabe a condenação da parte contrária em honorários advocatícios nos casos em que configurada a litigiosidade.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstra o seguinte julgado colacionado pelo representante do
parquet
:

“PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. NULIDADE. SUPRIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORÇÃO DE GANHO E PERDA DE CADA PARTE SOBRE A PARTE CONTROVERTIDA DO PEDIDO. 1. Admitese o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão colegiada, desde que presentes os requisitos do art. 557 do CPC. Ademais, eventual nulidade da decisão unipessoal ficará superada com a sua ratificação pelo órgão colegiado, na via do agravo interno. Precedentes. 2.
São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes.
3. Nos processos em que houver sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame da proporção de ganho e de perda sobre a parte controvertida do pedido, excluindo-se, portanto, aquilo que o réu eventualmente reconhecer como devido. 4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1197177/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013) (grifo nosso)

Na presente demanda, a empresa recorrente em RJ apresentou Impugnação à Habilitação de Crédito em face da parte recorrida.

Essa impugnação, contudo, fora julgada improcedente, o que resultou na correta imposição do ônus processual em seu desfavor.

De outra banda, com relação ao valor dos honorários advocatícios fixado pelo juiz singular, este e.Tribunal de Justiça já se manifestou que não se mostra pertinente adotar os patamares do artigo § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, mas sim o que dispõe o § 8º, do artigo 85 do mesmo código, a fim de homenagear a proporcionalidade e razoabilidade, e para que não haja enriquecimento indevido.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE EM FACE AO LABOR E À LITIGIOSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA FIXAÇÃO DA VERBA – INCIDÊNCIA DO § 8º, DO ARTIGO 85 DO CPC – VALOR ELEVADO DO CRÉDITO – RECURSO DESPROVIDO. É viável a fixação de honorários advocatícios em impugnação de crédito julgada improcedente quando presente a litigiosidade, a fim de que haja a contraprestação ao labor dispendido;
todavia, em se tratando de valor de crédito considerável, de valor elevado, não se mostra pertinente adotar os patamares do artigo § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil; mas sim o que dispõe o § 8º, do artigo 85 do mesmo código, a fim de homenagear a proporcionalidade e razoabilidade, e para que não haja enriquecimento indevido
.” (TJ-MT 10096273320208110000 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021) (grifo nosso)

A par do exposto, bem asseverou o i. representante ministerial:

“Com efeito, o incidente visava a habilitação de um crédito para que restasse submetido aos efeitos do plano de recuperação judicial, o que foi indeferido em razão de sua natureza extraconcursal.

Evidente, portanto, que não houve condenação nem obtenção de proveito econômico por qualquer das partes, substancialmente, porque o pagamento da importância devida é questão a ser alcançada pelas vias próprias.

A controvérsia foi resolvida nos limites do que cabia à hipótese, ou seja, se a satisfação do alegado crédito ocorreria por meio do plano de recuperação ou nos termos originalmente contratados, circunstância que denota a impossibilidade de assimilação do valor a ele atribuído como equivalente ao proveito econômico obtido.

(...)

No caso dos autos, o banco recorrido apresentou impugnação à relação de credores, na qual pleiteava a exclusão de seu crédito no valor de R$ 3.929.421,49... dos efeitos da recuperação judicial dos recorrentes, atribuindo ao valor da causa o valor total da dívida. Esta impugnação foi integralmente rejeitada pelas instâncias ordinárias e, inicialmente, fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, vindo a ser reduzido para R$ 2.000,00... em julgamento de aclaratórios pelo Juízo de primeiro grau.

(...)

Assim, na situação concreta, o encargo deverá ser fixado por equidade em razão da ausência de proveito econômico obtido pelo vencedor e do baixo valor atribuído à causa – R$ 1.000,00 – pelos agravantes (Impugnação – Id. 37034049).

Ante o exposto, o Ministério Público manifesta pelo provimento parcial do recurso, para que os honorários de sucumbência sejam fixados por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §§8º e 8º-A do CPC.”

Dispositivo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para fixar o valor dos honorários sucumbenciais devidos pelo recorrente aos recorrido no valor R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do §8º do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023